Tribunal: STF
Processo: Súmula 292
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 292

Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III daConstituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.

[{"tipo": "topico", "texto": "Admissão parcial de recurso extraordinário e possibilidade de conhecimento por outro fundamento1. Agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, daConstituição da República.(...) 2. O recurso extraordinário foi admitido parcialmente por \"considerar razoável a alegação de ofensa ao art. 192, § 3º, revogado pelaEmenda Constitucional 40/2003\", e negou seguimento em relação a alegada contrariedade ao art. 5º, inc. II e XXXVI, daConstituição da Repúblicasob o fundamento de incidência daSúmula 282do Supremo Tribunal Federal (...). (...) 4. Registre-se, inicialmente, ter sido autuado neste Supremo Tribunal em 16.9.2011 o recurso extraordinário admitido parcialmente pelo Tribunal de origem (RE 657.405), cujos autos foram devolvidos ao Tribunal de origem com base no art. 543-BCódigo de Processo Civil, conforme despacho do então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluzo. 5. Desse modo, falta objeto ao agravo de instrumento, pois 'interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 102, III, daConstituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros\" (Súmula 292).[AI 577.732, rel. min.Cármen Lúcia, dec. monocrática, j. 30-4-2012,DJE88 7-5-2012.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 528."}]